Tribunal: TJMT
Processo: 0000083-68.2007.8.11.0008
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000083-68.2007.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEOMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 532.017.281-87 (APELANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ORLANDO CALOI (APELADO), LUZIA ANGELINA SCREMIN CALOI - CPF: 654.802.871-68 (APELADO), LUZIA ANGELINA SCREMIN CALOI - CPF: 654.802.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO CALOI - CPF: 147.003.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – E
MBARGOS
DE TERCEIRO
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III/CPC) –
RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA –
NECESSIDADE DE
REQUERIMENTO DO RÉU E PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – SÚMULA 240/STJ –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para a extinção do processo por abandono
da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

No entendimento d
o STJ,
a

ratio
do legislador em determinar a intimação pessoal do autor
deve-se
ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos
processuais
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEOMAR JOSE DOS SANTOS

em face da sentença proferida
na
A
ção de E
mbargos de Terceiro
s

ajuizada em desfavor d
o

BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou extinto o feito sem resolução de mé
rito, nos termos do artigo 485,
III,
§1o
do CPC
(Id.
225387188
) por ausência de interesse da parte autora.

E
m suas razões recursais
(Id.
225387190
), a parte apelante a
duz
, em síntese, que
além de ser

necessária a efetiva intimação pessoal do
recorrente/e
mbargante para

dar andamento no feito, também é imprescindível o requerimento do
e
mbargado para extinção do processo, caso a relação processual tenha

se consumado, conforme Súmula 240
/STJ.

Assevera que
inexiste

nos autos requerimento do
e
mbargado Banco Bradesco pugnando pela extinção do feito.

Alega, n
o que tange a
sua
intimação pessoal
, que o
oficial de justiça certificou
que não localizou o r
ecorrente

e,
uma vez
frustrada

a intimação pessoal, deve-se promover sua intimação por hora
certa ou edital.

Defende que
a extinção da causa por abandono do autor exi
ge
a intimação pessoal
para dar andamento ao

feito, impondo-se o esgotamento dos meios legais para que aquele seja

comunicado e manifeste seu interesse em prosseguir ou não com a
demanda.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que
CLEOMAR JOSE DOS SANTOS
ajuizou
Embargos de Terceiro
s
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel n. 15.281, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Barra do

Bugres, sob alegação de ser o imóvel de sua propriedade, adquirido por
Contrato Particular de Compra e

Vend
a em 08/01/1998 e registrado em 01/02/1999
.

Narrou

que o imóvel foi objeto de penhora no processo de Execução n. 3545/2002 (
0000384-30.1998.8.11.0008
) em que o embargado
promove contra Orlando Ca
loi, antigo proprietário do imóvel.

Sustentou que se encontra na posse do imóvel
desde a data da efetivação do negócio, tendo edificado sobre
o
imóvel

residência
, bem como que,
em que pese o contrato particular não
ter
sido registrado
, as firmas lançadas em seu
corpo foram reconhecidas pelo
C
artório na data da transação
.

Ao final
,
pugnou pela procedência da ação
e levantamento da penhora sobre o imóvel.

Recebida a inicial, foi deferida a liminar de manutenção de posse do embargante sobre o imóvel,
destituindo o

Orlando Caloi da qualidade de depositário judicial,
passando o
múnus
ao
Embargante (Id.
225387169
– Pág. 63/69).

O embargado foi citado e ofertou contestação no Id.
225387169
–
Pág. 81/144.

Consta dos autos decisão
proferida em 10/12/2020
de suspensão do processo em razão da notícia de falecimento dos embargantes
, para que fosse promovida a inclusão do espólio, sucessor ou herdeiros
(225387172 – Pág. 4).

Intimação da parte embargante e manifestação
nos autos com a juntada
das certidões de óbito de
Orlando Caloi
e de
Luzia

Angelina
Scremin
Caloi
, requerendo o prosseguimento (Id.
225387176
).

Nova suspensão do processo determinada pelo juízo em 05/10/2022 em razão da morte da parte autora, intimando
a parte autora para regularizar a tramitação processual procedendo com a habilitação dos herdeiros
(Id.
225387181
).

Manifestação do embargante
em 15/12/2022
informando que
desconhece o paradeiro do
s herdeiros
, requerendo prazo de 90 dias (Id.
225387182
).

Em 24/01/2024 foi proferido despacho determinando a intimação da
parte autora
pessoalmente para
promov
er
o regular prosseguimento no feito
no prazo de 05 dias
, sob
pena de extinção (Id. 225387184).

Em seguida, o magistrado singular,
Dr.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, julgou extinto o processo nos termos do relato (Id.
225387188
).

Irresignada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

De plano, constata-se que merece acolhimento o
pedido
recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à orig
em para regular processamento.

Isso porque, tendo sido perfectibilizada a
angularização
processual com a citação positiva do
embargado
,
inclusive com a apresentação de contestação,
conforme
se verifica no Id.
225387169
– Pág. 103,
a extinção sem resolução de mérito por abandono não pode se operar de ofício, mas apenas a requerimento da pa
rte adversa, a teor da Súmula
240 do STJ, o que não ocorreu no caso dos autos.

Deveras, a exigência se justifica, na medida em que a parte adversa pode ter interesse no prosseguimento do feito com a solução definitiva do conflito
sub judice
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A
ratio
do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual
(
arts
. 106 e 274 do CPC de 2015;
arts
. 39 e 238 do CPC de 1973).

4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.703.824/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019,
DJe
de 27/8/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ATO NÃO REALIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o §1o, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que
inocorreu
na hipótese. 2. Ademais,
havendo a
triangularização
da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, torna-se imprescindível o requerimento da parte executada, a teor do que prescreve a Súmula 240 do STJ, o que também não ocorreu
. (N.U 0004338-65.2010.8.11.0040,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 21/04/2023)
.

[
g.n
]

Com efeito,
inexiste nos autos requerimento da parte embargada para extinção do processo, sendo
certo que a extinção prematura sem resolução de mérito se deu com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerados os princípios processuais da efetividade, economia dos atos processuais, celeridade e primazia da prolação das decisões de mérito, previstos nos artigos 4o, 6o, 7o, 9o e 10, do CPC.

Ademais,
a despeito de o apelante ter sido pouco diligente na condução do feito ao não
promover a habilitação dos herdeiros pelo suposto falecimento do autor, depreende-se dos autos que a necessidade da habilitação decorreu pelo falecimento de
Orlando Caloi
e sua esposa, parte passiva
na Execução
n.
0000384-30.1998.8.11.0008
e não n
os
Embargos de Terceiros
em
que figuram como partes
CLEOMAR JOSE DOS SANTOS
e
BANCO BRADESCO S.A
.

De
sse modo,
diante da falha na condução do processo e
flagrante confronto da sentença hostilizada com a
Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito com a remessa dos autos à origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024